Tribunal: TJES
Processo: 5003380-55.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003380-55.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RECORRIDO: MARIA MARIANA OLIVEIRA DE PAULA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003380-55.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

RECORRIDA:
MARIA MARIANA OLIVEIRA DE PAULA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme atesta a Certidão de ID 81983459.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES SEM A EFETIVA FORMALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ART. 14 DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA NÃO DESINCUMBIDO (ART. 373, II, DO CPC). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) A autora alega ter realizado apenas uma pré-inscrição em quiosque da ré, sem jamais ter assinado contrato ou efetivado matrícula. Aduz que passou a receber cobranças indevidas referentes a meses de curso não frequentado (março, abril e maio/2025), sofrendo ameaças de negativação e tentativa de coação para assinatura de termo de cancelamento com confissão de dívida.

2) O juízo
a quo
declarou a inexistência do débito de R$ 2.656,02 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando na falha administrativa e na perda do tempo útil da consumidora.

3) A recorrente sustenta a validade da contratação via "conducta" (pagamento da 1ª parcela), afirma a legitimidade das cobranças e pugna pela improcedência dos pedidos ou redução do
quantum
indenizatório. A recorrida defende a manutenção da sentença e pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

4) A controvérsia cinge-se à existência de relação contratual legítima que ampare as cobranças efetuadas.

5) Em análise, verifico que a ré não colacionou aos autos contrato assinado, prova de acesso ao portal do aluno ou, crucialmente, o comprovante de pagamento da primeira mensalidade que alega ter sido o marco da aceitação. Documentos unilaterais (relatórios financeiros internos) não possuem força probatória para suprir a ausência de manifestação de vontade expressa da consumidora.

6) As provas produzidas pela autora (conversas de WhatsApp - Id. 74684810) corroboram sua imediata e constante insurgência contra as cobranças, negando o vínculo. A tentativa da ré de condicionar a cessação das cobranças à assinatura de um termo que imputava dívida indevida à autora configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

7) O dano moral é evidente. A consumidora foi compelida a desviar-se de suas atividades habituais para solucionar problema criado exclusivamente pela desorganização administrativa da ré (Teoria do Desvio Produtivo). O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando minoração, conforme diretrizes do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

8) Quanto ao pedido de majoração feito em contrarrazões pela recorrida, este não pode ser conhecido, uma vez que as contrarrazões não são a via processual adequada para reforma da sentença em benefício do recorrido (necessidade de recurso inominado próprio ou adesivo, sendo este último incabível nos Juizados).

9)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)